Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701251-35.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: CANA CAIANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão de ID 257903688 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de CANA CAIANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, que declinou da competência em favor do juízo da Vara Cível da comarca de Senador Canedo/GO. Afirma, em suma, que não houve escolha aleatória do foro; que a sede da exequente é no Núcleo Bandeirante/DF; que se trata de competência relativa, que não pode ser reconhecida de ofício; que não se observou a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da determinação de remessa dos autos a outro juízo. Custas recolhidas (80231051). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, é imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), admite-se a interposição de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a execução, a prática de atos processuais por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade. Em razão disso, a matéria abordada neste recurso adequa-se ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. O artigo 781 do Código de Processo Civil, que regulamenta a competência no âmbito da execução de título extrajudicial, disciplina que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (inciso I); no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado (inciso V). Na hipótese, a parte agravante afirma que a justificativa para a propositura da execução no Distrito Federal consiste na localização de sua sede. Ocorre que o protesto do título de crédito ocorreu em Senador Canedo/GO (ID 252052521 dos autos de origem), que corresponde ao domicílio do executado. Conforme precedente desta Corte, “uma vez protestadas as duplicatas objeto da execução, considera-se competente o foro do lugar do protesto, onde deveriam ser feitos os pagamentos vindicados. (...) A competência territorial, ainda que relativa, deve observar critérios legais e racionais, não podendo ser utilizada para fins de conveniência econômica ou sobrecarga indevida de determinado tribunal, sob pena de justificar o controle ex officio pelo órgão julgador” (Acórdão 2064045, 0728972-93.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025). Ademais, “o art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial.” (Acórdão 1863379, 07002366520248079000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024). Sobre a alegação de que se trata de competência relativa, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil prescreve que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “em primeiro plano, conforme a alteração acerca do artigo 63 do Código de Processo Civil, entende-se que a cláusula de eleição de foro deve possuir relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Trata-se de pertinente alteração legislativa que visa coibir o abuso de direito praticado na eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com objeto do contrato. Nesse sentido, não se olvide que as disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional” (Acórdão 2012818, 0729608-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). No caso, a decisão de ID 260447837 (autos de origem) é absolutamente elucidativa sobre a abusividade da escolha do local de propositura da execução, a depender do domicílio do réu. A parte agravante, conforme sua conveniência, distribuiu as quase cem execuções em foros distintos, reforçando a necessidade de controle judicial. A despeito da ausência de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se o i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora